Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RESOLUÇÃO No 128/05. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PREVENDO NOVOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE PETIÇÃO.
1. A superveniência de legislação que preveja novos prazos prescricionais ou marcos interruptivos para a hipótese em julgamento não pode ser aplicada à infração cometida na vigência de norma anterior, por aplicação do princípio tempus regit actum.
2. Deve-se aplicar a Resolução no 182/05 do Contran se a infração foi cometida durante sua vigência. Sendo assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado será interrompida exclusivamente pela notificação ao infrator.
3. A interposição dos recursos administrativos cabíveis, por parte do autuado, não pode ser valorada em seu prejuízo, pois decorre do exercício legítimo do direito de petição, previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF.
4. Recurso provido.